Tribunal: TJBA
Processo: 0302849-29.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302849-29.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO LUCIANO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA E INTERNAMENTO EM HOSPITAL COM SUPORTE PARA AVALIAÇÃO EM CIRURGIA VASCULAR. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ART. 485, IX, DO CPC. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE TRANSMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUE DEFERIU O PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO DEVIDOS NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ, AINDA VIGENTE. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Em casos como o dos autos, entende-se que, com o falecimento da parte autora durante a marcha processual, tem-se a ocorrência de fato superveniente, na forma do art. 493, do CPC. Essa circunstância conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito, pois a pretensão posta trata de direito personalíssimo, revelando-se inviável, por conseguinte, a sucessão processual. Nesse caminhar, como consta no art. 485, IX, do Código de Processo Civil, o juiz julgará extinto o processo sem resolução do mérito quando houver o falecimento da parte e a ação for considerada intransmissível. Referido dispositivo aplica-se ao caso em apreço tendo em vista que a ação visava unicamente a transferência do autor para unidade hospitalar dotada de suporte para avaliação em cirurgia vascular, tutela que é pessoal e que não pode ser pleiteada por seus herdeiros ou por terceiros. Considera-se, portanto, que a sentença deve ser reformada para que seja julgada sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IX, do CPC. No que tange aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência desta Corte e da Corte Superior tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, conforme a Súmula n.º 421, do STJ, porque há confusão entre credor e devedor. Ausente indicativo de revisão do entendimento cristalizado na Súmula 421 do STJ, bem como do precedente que lhe deu origem, tem-se por impositiva a observância do referido enunciado pelos Tribunais, consoante previsão ditada pelo artigo 927, IV, do CPC/2015, afastando-se, por conseguinte, a fixação dos honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública quando sua atuação se dá contra a pessoa jurídica de Direito Público à qual integra. Apelo parcialmente provido. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0302849-29.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante RAIMUNDO LUCIANO DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .